Tribunal: TJDFT
Processo: 0748893-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748893-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK FRANKLIN BEZERRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHOS BULCAO, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME D E S P A C H O O presente agravo foi interposto objetivando, no mérito, a suspensão de assembleia geral convocada para o dia 16.11.2020 e posteriores, enquanto não regularizada a representatividade do síndico do Condomínio agravado. Em sede de contrarrazões, o recorrido alega a perda de objeto do recurso, em razão de já ter sido realizada a referida reunião assemblear designada para o dia 16.11.2020, na modalidade virtual, e ainda porque, nesta oportunidade, ocorreu a votação para os cargos de síndico e conselheiros, com mandato de novembro de 2020 a abril de 2022. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador